Tribunal: TJSP
Processo: 0009178-09.2012.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000062218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009178-09.2012.8.26.0048, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/a.m.p
OLAVO MACEDO e Apelante/Apelado JOÃO DE ALMEIDA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram
oralmente os advogados, Drs. Daniel Leon Bialski e Rodrigo Senzi Ribeiro de
Mendonça, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de
Toledo Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048
Apelante/A.M.P: Olavo Macedo
Apelante/Apelado: João de Almeida
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 49.476
O ora apelante foi denunciado e pronunciado
(fls. 1219-1226) por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II do Código
Penal), em razão de fato ocorrido no dia 30 de junho de 2012, por
volta de 15h15, no interior do condomínio residencial “Água Verde”,
na Comarca de Atibaia, quando, consoante a denúncia, por motivo
fútil, efetuou disparos de arma de fogo contra Olavo Macedo Júnior,
que foram a causa de sua morte.
Embora iniciado o julgamento na Comarca
de Atibaia (fls. 2379-2383), foi deferido o pedido de deslocamento
excepcional da competência de território para a Comarca da Capital
(Acórdão às fls. 2724-2731).
Viu-se
o
acusado,
ora
apelante,
condenado em julgamento pelo conselho de sentença, sendo-lhe
imposta pena de 14 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, deferida a possibilidade de recorrer em
liberdade, mantidas as medidas cautelares já fixadas (fls.
2928-2930).
Todos apelam da sentença. O Ministério
Público e o assistente da acusação pugnam pela exasperação da
pena-base e decretação da prisão preventiva do acusado (fls.
2949-2959, 2991-3007).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
3
O réu também recorre, reclamando, em
preliminares,
nulidade
da
sessão
de
julgamento,
por
cerceamento ao direito de defesa devido: a) atuação abusiva da
acusação no Júri, inviabilizando a exposição da tese defensiva
mediante reiteradas interrupções; b) violação ao Princípio do
Promotor Natural e c) não inclusão de quesito obrigatório
relativo à legítima defesa. No mérito, busca novo julgamento,
alegando ter ocorrido decisão manifestamente contrária à prova
dos autos. Alternativamente, pede a redução da pena imposta; o
reconhecimento de atenuantes (art. 65, III, “c” e “d” do CP); da
causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1o do CP e
exclusão da qualificadora do motivo fútil (fls. 3117-3204).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
3050-3101, 3117-3180 e 3346-3369).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento do recurso defensivo, e provimento aos
apelos do Ministério Público e assistente da acusação (fls.
3382-3385).
É o relatório.
A
primeira
questão
preliminar,
ora
analisada, diz respeito à alegada violação do Princípio do Promotor
Natural. Vale anotar que, deslocado o foro de julgamento, consoante
se decidiu neste processo, isso não interferiu com o órgão da
acusação, sendo certo que o promotor natural é o membro da
instituição para quem o feito foi atribuído e não, necessariamente, o
membro ministerial para onde o caso foi desaforado.
A regra do promotor natural é, antes de
tudo, norma de atribuição administrativa. Em princípio, cabe ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
4
membro do Ministério Público, atuante no juízo para onde se
distribui o inquérito, ou mesmo o processo, oficiar nesses autos.
Contudo, a Lei Orgânica da Instituição admite que o Procurador-
Geral de Justiça designe outro promotor de justiça para atuar junto
daquele primeiro, ou, até mesmo que o substitua. Tais possibilidades
estão previstas na Lei Complementar Estadual, no 734, de 26.11.93,
no artigo 19, inciso III, alíneas g e h. Nestes autos, foram juntadas as
cópias dos atos administrativos que possibilitaram a atuação do
promotor de justiça oficiante, na conformidade daquela norma e,
portanto, não há se cogitar da atuação irregular do órgão que oficiou
no julgamento perante a sessão do Tribunal do Júri.
Depois,
considerando
que
o
promotor
designado já estudara o complexo e extenso caso dos autos, o Exmo.
Procurador Geral de Justiça, levando em conta o princípio da
eficiência da Administração Pública, da unidade e indivisibilidade do
Ministério Público, designou-o para atuar no Plenário do Júri na
Comarca da Capital, assim como para o oferecimento de recurso de
apelação e suas razões, sendo as respectivas portarias publicadas
regularmente em edições do Diário Oficial.
Nenhuma nulidade decorreu dessa situação.
Depois, quanto aos apartes feitos pela
acusação, por ocasião da fala da defesa, embora pudessem consistir
em desagradáveis interrupções, tratou-se de procedimento usual
nessa modalidade de julgamento, cujo excesso e prejuízo deveria ser
resolvido no decorrer da sessão plenária pela juíza presidente. Aliás,
a magistrada advertiu os autores dos apartes e fez acrescer tempo
em favor da defesa, para compensar as interrupções. Ademais, este
relator leu toda a transcrição dos debates, no documento feito juntar
pelos defensores e constatou que, a tese sustentada em favor do
acusado, foi integralmente exposta, com clareza e sem prejuízo para
a compreensão do conselho de sentença. Na maioria das ocasiões, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
5
apartes foram observações rápidas, às vezes provocativas, ou se
ligavam a discussões acerca de algum detalhe da prova. Contudo, ao
final da fala do defensor, a juíza presidente acresceu o tempo
adequado, previamente informado naquela ocasião e do qual, então,
não divergiu o defensor. E fez mais, advertiu o promotor de justiça e
o assistente da acusação, de que a defesa usaria a palavra sem
interrupções, posto que não mais fossem admitidos apartes. Assim, o
defensor usou da palavra por ininterruptos 14m e 41s, quando fez
longa apreciação do vídeo gravado no condomínio, por ocasião do
entrevero entre o réu e vítima, nos instantes e local dos fatos,
apontando as imagens que explicariam, na sua interpretação da
prova, a tese da legítima defesa.
Aliás, a ata de julgamento está às fls.
2937-2941 dos autos e, em parte, é transcrita abaixo. Constou, no
item “Debates” (fl. 2939) que a acusação se manifestou das 11h13 às
12h45 (...) Foram acrescidos dois minutos à fala referentes à troca de
mídia... Intervalo das 12h45 às 13h06. Defesa se manifestou das
13h06 às 15h, e requereu a absolvição do acusado por legítima
defesa. Foram acrescidos dez minutos à fala da Defesa, referentes à
troca de mídia que está gravando os debates e apartes realizados
pela Acusação (Ministério Público e Assistente de Acusação). Das
14h32 às 14h46 a sessão foi suspensa por determinação da MMa
Juíza, retomando-se às 14h46, quando foi concedido à Defesa o tempo
restante.
Na sequência depois da sentença, constam
“Outros requerimentos e anotações”, sendo que o registro quanto
à insurgência da defesa (reclamando das interrupções do promotor)
está neste tópico:
'Outros requerimentos e anotações: 1. Ao fim do interrogatório, às 20h00min,
deliberou a MMa Juíza: "Encerro os trabalhos do dia e determino a retomada
da sessão plenária às 10h30min de amanhã, dia 23.01.2020, no Plenário 2.
Providencie-se o necessário. 2. O réu informou residir no seguinte endereço:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
6
Alameda das Sibipirunas, n° 206 - Condomínio Portal de Itu, Itu/SP. 3. Antes
do início dos debates, a MMa Juíza informou as partes que os debates seriam
integralmente gravados e que a mídia será armazenada em pasta própria no
cartório deste Juízo. 4. Na presente data (23.01.2020), a arma do crime foi
trazida por funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(Comarca de Atibaia). Durante os debates, as partes a exibiram. Assim, o lacre
que a acondicionava foi violado. Após, a arma foi devolvida ao cartório para
ser armazenada em pasta própria. 5. Após a leitura da sentença, o Ministério
Público se insurgiu, afirmando que recorrerá da pena fixada, bem como da
não decretação da prisão preventiva. 6. A Defesa informou que recorrerá da
sentença diretamente no Tribunal de Justiça, nos termos do a 600, §4°, do
CPP. 7. A Defesa gostaria do protestar em relação a não inclusão de quesito
específico acerca da legítima defesa. 8. A Defesa gostaria de deixar registrado
que, durante a fala da Defesa, houve manifestação explícita da plateia, que
inclusive ensejou a retirada do plenário e que pode ter influenciado na livre
convicção dos jurados. 9. A Defesa deixa registrado que durante sua fala nos
debates houve constantes interrupções por parte do Ministério Público, o que
prejudicou a exposição de suas teses, bem como dos elementos probatórios
que tencionava mostrar, situação essa potencializada pelo não
prosseguimento dos debates por conta da desistência do Ministério Público na
réplica.' (sic, fls. 2940-2941).

Embora em quantidade bem menor, também
houve apartes da defesa, durante a acusação feita pelo promotor de
justiça. Mas, a despeito do clima de forte controvérsia estabelecido
na sessão plenária, não houve prejuízo a qualquer dos ex adversi,
capaz de impedir ou dificultar o entendimento dos jurados, acerca
das teses que expuseram, naquela sessão do Tribunal do Júri.
Ainda,
a
propósito
das
afirmadas
interrupções, é certo que uma pessoa da plateia, ao que se infere
parente da vítima, interrompeu o defensor em altos brados. Contudo,
a digna juíza presidente a fez retirar do local, pondo-a para fora da
sala e tudo retomou à ordem anterior. Portanto, de se ver que a
presidência da sessão adotou as providências adequadas e, esse fato,
não tem o condão necessário para induzir nulidade dos atos que se
seguiram, até o julgamento pelos senhores jurados.
Ainda quanto às questões preliminares, não
ocorreu nulidade no julgamento, por não se formular quesito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
7
específico para a legítima defesa. Anota-se que a Lei no 11.689, de
9.6.2008, determinou fórmula simplificada para se indagar aos
juízes de fato acerca das teses de direito, que possam conduzir à
absolvição do réu. Assim, conforme a nova redação do artigo 483 do
CPP, impõe-se ao juiz perguntar: “se o acusado deve ser absolvido”.
Isso foi realizado, conforme se vê do questionário, no terceiro quesito
(fl. 2925). A resposta foi negativa (fl. 2926) e, portanto, o réu acabou
condenado.
Esse também é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PENAL. HOMICÍDIO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ART.
483 DO CPP, COM A REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI N. 11.689/08. TRIBUNAL DE JÚRI. QUESITAÇÃO
SOBRE A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ABRANGÊNCIA DE
TODAS AS TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE
QUESITO
ESPECÍFICO
ACERCA
DA
LEGÍTIMA
DEFESA
PUTATIVA.
NULIDADE
INEXISTENTE.
IMPETRAÇÃO QUE DEVE SER COMPREENDIDA
DENTRO DOS LIMITES RECURSAIS. ORDEM NÃO
CONHECIDA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES.
I. Há omissão acerca da inovação legislativa trazida
pela Lei n.o 11.689/08, que, dando nova redação ao
art. 483 do CPP, concentra todas as teses defensivas
em um único quesito obrigatório.
II. A ausência de realização de quesitação específica,
no Tribunal de Júri, sobre tese defensiva alternativa
ou subsidiária, não gera nulidade, pois no art. 483,
inciso III, § 2o do CPP, dispõe ser obrigatória apenas a
apresentação
de
quesito
único
acerca
da
absolvição do réu, o qual subsume todas as teses
defensivas.
III. Somente a forma de quesitação restou unificada
pela norma legal, mantendo-se garantida a exposição,
perante do Conselho de Sentença, de todas as teses,
alternativas
ou
subsidiárias,
voltadas
para
a
absolvição do réu, razão pela qual não há se falar em
ofensa ao princípio da ampla defesa.
IV. O juiz-processante formulou quesitos de acordo
com o disposto no art. 483, inciso III, § 2o do CPP,
com a redação dada pela Lei n.o 11.689/08,
apresentando indagações acerca da possibilidade de
absolvição do acusado, nas quais foram abrangidas
todas as teses expostas pela defesa, razão pela qual
inexistente a nulidade na presente hipótese.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
8
IV. Nesse contexto, não deveria ter sido conhecido o
writ, por consistir utilização inadequada da garantia
constitucional,
em
substituição
aos
recursos
ordinariamente previstos nas leis processuais.
II. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para
não conhecer da ordem, nos termos do voto do
Relator.
(EDcl no HC 202190 / DF - Ministro
GILSON DIPP- QUINTA TURMA - DJe 01/12/2011).
Por outro lado, não foi discutida no plenário
de julgamento e, por isso, não submetida ao conselho de sentença, a
tese referente ao homicídio privilegiado (ação supostamente impelida
por violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da
vítima). Por se tratar, agora, de inovação em sede recursal, não se
conhece da questão, sob pena de supressão de instância e
usurpação
de
competência
constitucionalmente
atribuída
ao
Tribunal do Júri. Aliás, antes da submissão dos quesitos aos
senhores jurados, defesa e acusação foram consultadas sobre esses
(art. 484 do CPP) e não fizeram qualquer reclamação acerca do
questionário, ou pediram a inclusão de qualquer outro
questionamento, ainda não formulado.
Portanto, no julgamento ora sob exame, não
há se cogitar de nulidade, decorrente da formulação dos quesitos.
Daí, não serem acolhidas as preliminares
arguidas, no sentido de nulidade daquele ato.
Analisam-se, agora, as questões de mérito
dos recursos.
Não se controverte acerca da autoria dos
disparos de arma de fogo contra a vítima, fato sobejamente admitido
pelo acusado, em todas as oportunidades em que foi ouvido.
Entretanto, sustentou agira em legítima defesa, logo após o ofendido
arremessar uma pedra no para-brisa do seu carro, além de caminhar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
9
em sua direção na posse de outra pedra. Disse que tudo ocorreu
muito rápido; pegou a arma que trazia à cintura e efetuou o disparo,
sem mirar, para se colocar a salvo da agressão iminente.
A defesa sustentou, ainda, que a motivação
da conduta, foi o arremesso da pedra contra o carro do acusado,
bem como a ação subsequente do ofendido que no dizer do nobre
defensor
partira para cima do apelante. Alega que a questão
referente ao suposto excesso de velocidade, no condomínio, provocou
discussão e xingamentos mútuos, sem maiores consequências, não
sendo esta a causa do crime. Daí o pedido subsidiário, acaso não
acolhida a excludente de ilicitude, para afastamento da qualificadora
do motivo fútil.
De outro lado, a ex-esposa da vítima,
Renata, reafirmou, no plenário do júri, as cenas que afirmou ter
presenciado. Narrou, no dia dos fatos, voltaram para casa para
buscar a raquete de tênis e óculos de sol da filha, que participaria de
um campeonato; a depoente entrou no imóvel e Olavo ficara
esperando em frente; de uma janela da casa viu o réu, seu vizinho,
entrar na garagem cantando os pneus; ainda falou para seu filho
tomar cuidado e não sair de casa, já que a criança ficaria ali e não os
acompanharia na saída; ao chegar à garagem, viu seu marido, do
outro lado da rua, já com o braço ensanguentado, por conta do
primeiro disparo; ele recuava, olhando assustado, tentando fugir em
direção à casa, ao que o réu efetuou o segundo disparo, na cabeça de
Olavo; o acusado tinha parado o carro um pouco abaixo; dera
marcha a ré, desembarcara e atirou. A depoente foi socorrer o
marido; agachou próximo a ele e ouviu seu último suspiro; o réu
embarcou no carro e apontou a arma para a depoente; foi categórica
ao dizer que reconheceu a arma usada no crime, pois fora apontada
contra ela. Depois, o réu deixara o condomínio em alta velocidade.
Ainda mencionou que o relacionamento, da sua família com o réu,
ficou estremecido após reclamarem que o jardineiro do réu teria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
10
conduzido veículo, no interior do condomínio, acima da velocidade
permitida; o réu fora notificado em fevereiro de 2012 e, após essa
notificação, ele passou a exceder o limite de velocidade, além de
dirigir olhares irônicos para a depoente e a vítima.
Dentre
as
testemunhas
ouvidas
na
instrução, Felipe Dacorso Requena contou, no dia dos fatos,
estivesse na casa da sogra, situada em local bem alto do condomínio,
palco dos fatos. Relatou, lhe chamara a atenção a velocidade
empregada pelo acusado ao trafegar no local; o depoente conversava
com um amigo, mas pode ver dois indivíduos se movimentando,
ambos em pé, um deles esticava o braço e o outro recuava,
caminhando para trás; em seguida ouviu estampidos e, no momento,
não teve certeza se eram tiros, porém, na sequência, ouviu a esposa
da vítima gritar desesperada, acreditando tratar-se de um assalto;
não conhecia o acusado. Explicou não conseguira enxergar a arma,
apenas viu o indivíduo com o braço estendido, enquanto o outro, a
vítima, andava para trás e nada trazia nas mãos.
Sandra Rubini, então namorada do réu,
embora no inquérito alegasse não presenciara o momento dos
disparos, dizendo, apenas, ouvira barulho de vidro quebrando e dois
disparos de arma, ouvida em plenário como informante, alterou a
versão, acrescentando vários detalhes, corroborando o relato do réu.
Consoante se observa do laudo acostado às
fls. 1097-1105, quanto às imagens captadas no momento dos fatos,
pelo equipamento de segurança instalado na residência da vítima,
constou: “Apesar da distância, da baixa definição das imagens e da
visão da ação de atirar o objeto estar parcialmente encoberta pelo teto
da garagem (...) pode-se afirmar que é incompatível (o dano no veículo
com o arremesso de paralelepípedo) o manejo de tais objetos, devido
ao tamanho e peso característicos (paralelepípedo
8 a 10 kg por
peça e bloco de concreto 3,6 a 10,5 kg por peça), com apenas uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
11
das mãos.”
Portando, ainda que tenha sido constatada a
existência de dano no para-brisas do veículo do réu (fls. 331-336), o
conjunto probatório demonstrou não decorrera do arremesso de
objeto de grande volume.
De
outro
lado,
o
laudo
de
exame
necroscópico (fls. 92-95) confirmou as lesões provocadas pelos
projéteis, verificando-se que o primeiro atingiu o antebraço direito do
ofendido, enquanto o outro penetrou a região temporal à esquerda,
alojando-se no osso, causando hemorragia cerebral difusa. Observe-
se que a sede da lesão têmpora esquerda já poderia justificar a
conclusão do júri como indicativo da intenção do agente, embora
este alegasse atirara sem mirar. Ademais disso, o laudo encontra
amparo no relato da testemunha Renata, quando noticiou que a
vítima tentou se proteger, colocando o antebraço na frente da
cabeça; porém o réu prosseguiu na ação, embora a vítima, alvejada,
recuasse.
Considerando
o
conjunto
probatório,
o
conselho de sentença entendeu não fosse o caso de se cogitar de
legítima defesa. Apesar de ter sido arremessada uma pedra contra o
veículo do réu, os elementos coligidos foram insuficientes
na
compreensão dos senhores jurados
para amparar a tese de que
fosse necessário o uso da arma de fogo para repelir a alegada injusta
agressão. Provavelmente, ao ver dos julgadores leigos, isso
extrapolou os meios necessários para repulsa da agressão.
Pelo que se apurou da prova produzida, não
se pode sustentar que o conselho de sentença decidira
contrariamente aquilo que fora apurado na instrução do processo,
condenando o acusado por homicídio qualificado e admitindo que a
conduta se realizara por motivo fútil. Há no quadro de provas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
12
apontamentos no sentido de que a direção do veículo, da forma em
que conduzido pelo réu, motivara o desentendimento com a vítima.
Contudo, isso seria muito pouco para justificar os disparos que
levaram ao óbito do ofendido. Aliás, no interior do veículo, poderia
ter parecido aos jurados que o condutor estaria protegido de sofrer
violência e que a simples desavença era motivação de somenos
importância para a reação letal.
Aliás, a motivação fútil fora qualificadora
admitida para a discussão perante o Tribunal do Júri, na decisão de
pronúncia e, portanto, ao exercer o conselho de sentença a opção
entre recusá-la ou acolhê-la, apenas, decidiu consoante a
competência para o julgamento do imputado homicídio. Como acima
exposto, havia prova justificando a decisão proferida pelos
componentes do conselho de sentença. Aos jurados, afigurou-se fútil
a reação de atirar em alguém, com arma de fogo, apenas porque este
o repreendera ou porque arremessara uma pedra no seu veículo.
Agiram nos limites da autonomia decisória de que são investidos e,
portanto, dentro do que se admitiu chamar de soberania dos
veredictos.
Ao reverso do sustentado no apelo da defesa,
adotou-se uma das versões postas nos autos, aquela que se afigurou
mais consentânea com a realidade dos fatos, e que aparentava ser,
aos julgadores populares, a verdade processual obtida com aquelas
provas.
Em resumo, durante a acusação e a defesa
feitas no plenário do Tribunal do Júri, aquela procurou traçar o
perfil psicológico do acusado, mostrando-o como pessoa insensível,
afeita ao uso de armas e capaz de crime violento, acaso contrariado.
Explorou detalhes da prova, com relação a uma ação penal anterior e
insistiu na ocorrência do homicídio qualificado pela motivação fútil,
negando a possível alegação de legítima defesa e, a partir de vídeo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
13
gravado, pretendeu demonstrar que não existiu ação agressiva da
vítima, mas sim, somente do acusado. Por seu turno, a defesa
descreveu o acusado como responsável profissional, que comandava
grandes aeronaves de passageiros, o que dele exigiria calma e
ponderação. Embora tivesse habilidade para cuidar de armas,
somente as tinha para uso pessoal de defesa, enfatizando o pequeno
calibre daquela que portara no dia dos fatos e procurando justificar
essa posse, porque fora ao banco para sacar dinheiro. Insistiu que o
réu tentara solucionar conflitos com a vítima, no condomínio,
através de meios pacíficos, respondendo as reclamações por escrito e
que tudo nascera de uma reclamação de prática de alta velocidade
por seu jardineiro, o que o levara a defender este. Negou tivesse
conduzido seu automóvel em alta velocidade e, nos 15 minutos finais
da defesa, explorou imagens de vídeo gravado por câmera externa da
própria residência do ofendido, na busca da prova da legítima
defesa.
Tais posicionamentos das partes, em face
das provas colhidas, foram claramente expostos ao conselho de
sentença. A despeito de eventuais apartes ou interrupções durante
os debates, a condução dos trabalhos pela digna juíza levou ao bom
termo aquela sessão do Tribunal do Júri. Foi acrescido tempo à
defesa do qual não houve dissenso imediato, ao ser anunciado
assegurando-se a esta a utilização daquele complemento sem
qualquer interrupção.
Por isso, não se vê, ao acurado exame do
conteúdo do processo, prejuízo para a acusação ou ao exercício do
amplo direito de defesa, na ocasião daquela sessão plenária.
Aliás, na análise das provas reunidas no
curso da instrução do processo é possível que essas propiciem
determinada conclusão. Esta é resultado da avaliação conjunta
daquilo que aponta a culpabilidade do acusado e dos indícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
14
favorecendo as teses defensivas. Assim, sempre poderá haver algum
adminículo em sentido contrário do decidido, que, contudo, não
invalida a decisão do conselho de sentença. Examinado o conjunto
das provas, apontando esse em determinado sentido que possa ser
tomado como certeza para o convencimento dos julgadores, não há
decisão manifestamente contrária às provas colhidas. Existe essa
quando os indícios tomados para a condenação são absolutamente
tênues, não resistindo à crítica contrária, em face de outros
presentes no processo, mas tanto não ocorreu nestes autos.
Desse
modo,
não
cabe
anulação
do
julgamento. Em homenagem à autonomia da decisão do Tribunal do
Júri, deve ser mantido o resultado condenatório.
Passa-se à dosimetria.
A sentença reconheceu a presença de duas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis:
maus
antecedentes
e
consequências do crime, exasperando a base em 1/5.
Embora
os
defensores
afirmem que a
condenação anterior do réu (como incurso no art. 12, caput da Lei de
armas
fls. 2929-2930) estaria distante mais de 15 anos deste
processo, observa-se que tal condenação transitou em julgado para a
defesa aos 25.5.2007, extinguindo-se a punibilidade aos 31.5.2007;
considerando que o crime em análise foi cometido em 17.1.2004. Por
certo que a mencionada condenação, embora insuficiente para
configurar
reincidência,
caracteriza
maus
antecedentes.
Em
julgamento com repercussão geral, no RE 593.818, o Supremo
Tribunal Federal firmou o Tema 150 estabelecendo: “Não se aplica
para o reconhecimento de maus antecedentes o prazo quinquenal de
prescrição da reincidência , previsto no art. 64, I, do CP”.1 Portanto, a
1 DJe 1.9.20020, j. concluído em 18.8.2020, Plenário Virtual, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
15
despeito do convencimento pessoal deste relator, era de rigor o
acréscimo à pena-base. Depois, incontroverso que a posse ou porte
ilícito de arma de fogo não representa conduta de “mínima relevância
penal”, como quer fazer crer a defesa. Cuida-se de infração de perigo,
tipificada para proteção não só do patrimônio, mas da vida das
pessoas, de impossível reparação se eliminada. Aliás, inegável que a
posse, ou porte, ilegal de armas têm sido causadores de inúmeros
atentados à vida como o discutido nestes autos sendo temerário
considerar-se irrelevante tal conduta.
Inegável, também, as consequências do
homicídio para toda a família da vítima, em especial para os filhos,
que foram privados de conviver na companhia paterna, salientando-
se ter sido o ofendido alvejado e vindo à óbito em frente a própria
residência, na frente da esposa que a tudo assistiu, encontrando-se
o filho menor no interior do imóvel. A falta de contensão no
comportamento do agente, a apontada insensibilidade em face da
família da vítima, seus vizinhos, pessoas conhecidas há algum
tempo, são circunstâncias do delito que revelaram a alta
censurabilidade do comportamento. Daí a necessidade da reprovação
penal mais acentuada, sendo de rigor a elevação da base como
estabelecida.
De outro lado, a pena assim exacerbada,
comtemplou as circunstâncias e consequência do delito de modo
adequado, não havendo espaço para majoração em fração maior,
conforme o pretendido pela acusação.
Na segunda fase, descabida a incidência da
atenuante da confissão espontânea, porquanto além da autoria ser
inequívoca
pois admitida pelo réu e presenciada pela esposa do
ofendido
não correspondeu, aquela admissão, a gesto de
verdadeira confissão de crime, posto acompanhada de versão
conveniente acerca da tese da legítima defesa. Também não há que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009178-09.2012.8.26.0048 -Voto no
16
se cogitar da atenuante disposta no art. 65, III, “c” do CP; os
elementos amealhados aos autos não indicaram, segundo o
convencimento dos jurados, que agira, o acusado, influenciado por
violenta emoção e, tampouco, se demonstrou ato injusto da vítima.
Haveria contradição, entre a decisão dos jurados e a acolhida, pelo
juízo, daquela atenuante genérica.
Quanto ao regime inicial de execução, o mais
severo é o único adequado à extensão da pena reclusiva, na forma do
artigo 33, § 2o, alínea a do Código Penal.
Finalmente, descabido determinar-se, desde
logo, o recolhimento à prisão. O réu respondeu ao processo em
liberdade e, portanto, deve aguardar solto o trânsito em julgado da
condenação. Nesse sentido, outra vez, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal. 2

Ante o exposto, superadas as preliminares,
nega-se provimento aos apelos do réu e da acusação.
Figueiredo Gonçalves
relator
2 ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 7.11.2019.